Tribunal: TCU
Processo: 030.057/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria Coordenada em municípios de Unidades da Federação que tenham sido contemplados com verbas oriundas de precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada em Municípios do Estado de Sergipe para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), abrangendo o período de 1/12/2016 a 01/11/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à unidade técnica que: 9.1.1. constitua processos apartados dos presentes autos, autuando-os como Tomadas de Contas Especiais, ex-vi do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, incisos I e II, e art. 209, §§5o e 6o, do Regimento Interno/TCU, com a citação solidária do gestor signatário do contrato advocatício e do escritório contratado, adiante especificados, em face do efetivo pagamento de honorários advocatícios contratuais, a título de verba honorária de 20% sobre os benefícios auferidos, com recursos dos precatórios do Fundef, para que no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Fundeb do Município correspondente ou à conta corrente específica dos precatórios do Fundef, as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data dos efetivos recolhimentos, abatendo-se na oportunidade, a quantia eventualmente já ressarcida na forma da legislação em vigor: Responsável como gestor municipal signatário do contrato de serviços advocatícios Escritório advocatício credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data Contrato advocatício (Peça 21) Precatório Judicial (Peça 21) Valdomiro Santos (CPF XXX.782.645-XX), exPrefeito de Siriri/SE Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C (CNPJ 35.542.612/0001-90) 24.136,27 29/6/2017 p. 3-10 p. 1 Luiz Carlos dos Santos (CPF XXX.459.636-XX), exPrefeito de Pacatuba/SE 31.991,63 1o/12/2016 p. 13-20 p. 11 Ascendino de Sousa Filho (CPF XXX.972.105-XX), exPrefeito de Areia Branca/SE 30.333,28 1o/12/2016 p. 23-30 p. 21 Valmir dos Santos Costa (CPF XXX.192.985-XX), Prefeito de Itabaiana/SE 113.206,88 29/6/2017 p. 33-38 p. 31 Manoel de Souza (CPF XXX.106.165-XX), exPrefeito de Campo do Brito/SE 44.784,31 1o/12/2016 p. 41-48 p. 39 9.1.2. realize, com fulcro no art. 250, inciso IV, do RI/TCU, audiência do prefeito do município de Pacatuba/SE, Alexandre da Silva Martins (CPF XXX.103.334-XX), para que, no prazo de quinze dias, apresente razões de justificativa para o descumprimento da medida cautelar adotada pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues em 27/6/2018, no bojo do processo TC Processo 020.079/2018-4 , referendada pelo Tribunal por meio do Acórdão 1518/2018-TCU-Plenário (Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), ao aplicar a totalidade dos recursos advindos de precatório do Fundef em despesa vedada pela referida cautelar, mais especificamente em despesa da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação do mês de outubro de 2018; 9.1.3. dê ciência ao município de Areia Branca/SE do resgate inadequado do montante do precatório do Fundef n. 2015.85.00.002.001347 (R$ 121.807,70, em 19/2/2016) na conta movimento da prefeitura sob n. 0003388-x da agência 0278 do Banco do Brasil, em vez de ter sido depositado em uma conta específica aberta para esse fim ou na conta específica do Fundeb do município, conforme determina o art. 17 da Lei 11.494/2007 e o subitem 9.2.2.1 do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário , com a redação que lhe foi dada pelo Acórdão 1962/2017-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton A. Rodrigues), bem como do inadequado custeio, com recursos do precatório do Fundef, de despesas da Prefeitura com aquisição de gêneros alimentícios para atender o ensino fundamental (R$ 8.520,00) e pagamento de INSS de servidores da secretaria de assistência social do município (R$ 8.400,00), gastos estes que não se enquadram como de manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE); 9.1.4. dê ciência da presente deliberação: 9.1.4.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para que lhe dê ampla divulgação; 9.1.4.2. ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, ao Ministério Público Federal em Sergipe, ao Ministério Público Estadual de Sergipe, à Controladoria-Geral da União, à Advocacia-Geral da União e aos Municípios onde foram verificados achados de auditoria.